Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. CEB. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL E DO CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. TRANSAÇÃO FIRMADA COM O CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. MITIGAÇÃO DO ART. 786, § 2o, DO CC/02. STJ. PROVA PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.
2. Ao efetuar o pagamento da indenização securitária, a seguradora se sub-roga, legalmente, em todos os direitos e ações que caberiam ao segurado contra a causadora do dano, inclusive os de natureza consumerista.
3. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre os Órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
4. É entendimento pacífico do STJ que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, em relação aos danos causados por falha na prestação do serviço.
5. O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que seria admissível “a mitigação do comando legal disposto no art. 786, § 2o, do CC/02, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, se demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado dos prejuízos sofridos, na justa expectativa de que estivesse quitando, integralmente, os danos provocados por sua conduta” (REsp 1.639.037, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
6. Tendo em vista a aplicação do CDC, caberia à CEB demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito, tal fato foi comprovado pelas provas produzidas, que demonstraram a inocorrência de distúrbios elétricos na rede sob responsabilidade da concessionária.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.